Tribunal: TJDFT
Processo: 0728988-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728988-47.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ALIANCA QUITACAO E NEGOCIACAO DE DIVIDAS LTDA AGRAVADO: ALESSANDRA NASCIMENTO FERREIRA BRANCO, MARIA ILCA DO NASCIMENTO DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por ALIANÇA QUITAÇÃO E NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS LTDA. contra a decisão ID origem 241775874, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0714840-10.2025.8.07.0007, movida em face de ALESSANDRA NASCIMENTO FERREIRA BRANCO e MARIA ILCA DO NASCIMENTO, ora agravadas. Não identifiquei, contudo, a juntada da guia do preparo e do comprovante do pagamento. Diante disso, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo quando da interposição do recurso ou efetue o pagamento em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 18 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator